Tribunal: TJMT
Processo: 1009464-82.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-27
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1009464-82.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: ALEXANDRE AUGUSTIN
AGRAVADO: AGROPECUÁRIA ÁGUA AZUL LTDA
Vistos etc.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por ALEXANDRE AUGUSTIN, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, de indeferimento do pedido de revogação da “ordem de arresto, aguardando o sentenciamento do feito, evitando que novos prejuízos surjam em razão do tempo que se levará para chegarmos a um deslinde no processo principal, cuja perícia sequer se realizou.”
O agravante argumenta que a decisão agravada está amparada em dois motivos: a) alteração do preço da soja/algodão e b) inexistência de medida de urgência que possa durar quatro anos de seu deferimento, mas não possa aguardar o julgamento de mérito dos embargos de terceiro opostos; alega que houve alteração no cenário fático após quatro anos do deferimento de medida de urgência, pois se está determinando o arresto de 10.927,34 arrobas de algodão e essa quantidade foi obtida através da multiplicação de 15.080 sacas de soja multiplicados por R$ 65,18 reais, que corresponderiam a R$ 982.914,40 e hoje, a mesma quantidade de soja equivalem a R$ 2.541.734,00.
Cita que o arresto tem a finalidade de retirar o algodão das mãos do agravante e depositar em armazém nas imediações para que, após o julgamento da ação de embargos de terceiro se resguarde eventual ressarcimento à agravada; comenta que não foi considerado: a) o tempo em que este algodão ficará nas mãos de terceiro; b) o custo que esse algodão terá como armazenamento; c) a perda decorrente da remoção e transporte; d) a perda de qualidade pois é produto perecível; e) a existência da possibilidade de ocorrência do perigo inverso.
Requer a concessão do efeito suspensivo. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, com o sobrestamento do arresto até que o Juízo se pronuncie sobre o mérito dos embargos de terceiro.
O CPC/2015 assim dispõe sobre a concessão do efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”.
Direto ao ponto, não há elementos para a suspensão da decisão agravada.
Consignou o Magistrado que o cenário fático que amparou a decisão de fls. 83/93 permanece hígido e apenas o decurso do tempo não basta para afastar o perigo da demora ou o risco ao resultado útil do processo então constatado e ratificado no Agravo de Instrumento n. 1014788-92.2018.811.0000.
Lembrou o Magistrado que a demora no cumprimento da medida liminar (fls. 83/93) não decorreu de inércia das partes ou desinteresse, pois a ratificação de seu conteúdo e a permissibilidade de seu cumprimento apenas se deu com o julgamento do Agravo de Instrumento n. 1014788- 92.2018.811.0000, bem como, em razão da pandemia da COVID-19, ficaram suspensos os prazos processuais e o cumprimento de mandados judiciais, o que prejudicou o cumprimento da medida.
Sobre os riscos e prejuízos com o armazenamento, transporte e perda de qualidade, o Magistrado registou:
“(...) não são fatos novos e, por isso, estão sob o manto da preclusão, como todas as anteriormente analisadas, para o que mais uma vez é citado trecho de decisão anteriormente lançada no feito (pp. 76/80 de Id. 71216078) e que se refere a pedido de revogação da decisão de pp. 16/36 de Id. 71216072: Dessa feita, não se vê qualquer alteração no cenário fático probatório que permita a alteração do que fora decidido nos autos. Veja-se que a parte requerida poderia ter se valido do recurso próprio para atacar a decisão vergastada, porém, não o fez. Assim, tal ato judicial está indene à alteração, mormente pela preclusão que se verificou na espécie, na forma do artigo 507 do CPC.
Mesmo alegando que o arresto à época da decisão representava o montante de R$ 982.914,40 e hoje, a mesma quantidade de soja equivalem a R$ 2.541.734,00, não justifica a concessão do efeito suspensivo, pois, como já registrado, vários fatores contribuíram para a demora no cumprimento da decisão do Juízo de origem.
Portanto, nessa fase de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo a ensejar na concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento.
Com essas considerações, em razão da ausência dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único e 300, caput, ambos do CPC, indefiro o efeito suspensivo.
Anoto a existência de contrarrazões.
Como o agravante está em recuperação judicial, encaminhem-se os autos à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, 27 de maio de 2022
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora